Tribunal: TJMT
Processo: 0007525-56.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO - ABTRAN
CLOVIS PEREIRA
APELADO(S):
CLOVIS PEREIRA
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO - ABTRAN

Número do Protocolo: 182377/2015
Data de Julgamento: 18-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO DO STJ - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - APLICAÇÃO DO ART.473 DO CÓDIGO CIVIL E APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 616 DO STJ - DIREITO DE OBTER O RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - INTELIGÊNCIA DO ART.373, I, CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Associação de proteção veicular e difere tecnicamente da contratação de seguros por seguradoras, ou seja, trata-se de contrato de ajuda mútua na modalidade de autogestão, sendo certo que, consoante pacífica jurisprudência do STJ “não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. ” (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016)

Art. 473, CC “A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.

“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro” (Súmula 616 do STJ).

A respeito da matéria, o STJ decidiu que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (REsp. 202.564/RJ).

APELANTE(S):
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO - ABTRAN
CLOVIS PEREIRA
APELADO(S):
CLOVIS PEREIRA
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO - ABTRAN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por assOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO - ABTRAN e Recurso Adesivo interposto por CLOVIS PEREIRA, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes com pedido de tutela antecipada (Numeração Única: 7525-56.2014.811.003 – Código:749565) proposta por Clovis Pereira em face de Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário, integrada pelos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, julgou parcialmente procedente a ação, para CONDENAR o requerido a pagar ao autor indenização pelos danos materiais que restarem comprovados nos autos, apurados em liquidação de sentença, e indenização por lucros cessantes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, da data do acidente até a data do conserto do caminhão, tendo em vista que o requerente ficou sem o seu objeto de trabalho, atualizados com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) da condenação. Deferiu a liminar, a fim de que a requerida cumpra com o seguro contratado, conforme regimento interno de fls.54/80, reparando o veículo do autor”

assOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO - ABTRAN, suscita, preliminarmente, falta de interesse processual e falta de condições da ação. No mérito, alega que: 1) o Apelado conhece a situação “sine qua non” de estar com os pagamentos em dia para usufruir dos benefícios; fraudou o boletim de ocorrências para que pudesse ter seu prejuízo rateado com todos os associados; 2) que os lucros cessantes não restaram comprovados nos autos, apenas declarada a renda mensal do Autor/Apelado de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais); 3) alternativamente, suscita a minoração dos honorários advocatícios.

Requer seja o recurso conhecido e provido para o fim de reformar parcialmente a r.sentença, excluindo a condenação de indenização pelos danos materiais e lucros cessantes, com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 194/208).

Decisão que deu provimento aos embargos de declaração, fls. 214/214-v.
Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário – ABTRAN, apresentou complementação ao recurso de apelação requerendo a reforma da sentença aos argumentos de que o lucro cessante não restou comprovado, apenas fora declarada a renda mensal do apelado no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), fls.218/224.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, fls. 242/255.

CLOVIS PEREIRA, inconformado, em sede de Recurso Adesivo (fls.258/286), pretende o ressarcimento dos valores gastos com guincho, atualizados desde a data do dispêndio acrescidos de juros de 1% ao mês; a condenação da requerida/apelante em indenização por danos morais, bem como a majoração da condenação em lucros cessantes para o valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) por mês. Alternativamente, que seja apurado o valor correspondente ao dano em liquidação de sentença.

As contrarrazões ao recurso adesivo foram apresentadas pugnando pela improcedência dos pedidos no que concerne ao dano moral e o guincho, bem como seja excluída a condenação de indenização por danos materiais e indenização por lucros cessantes, (fls.273/282).

Esclareço ainda que, este recurso foi julgado por E. Primeira Câmara Cível na seção do dia 31-05-2016, qual desproveu o Recurso de Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário - ABTRAN e proveu parcialmente o Recurso do autor Clovis Pereira (fls.299.); opostos Embargos de Declaração pelo apelado/requerido, estes foram acolhidos parcialmente, apenas para complementar o julgado “ad quem” na parte referente à apreciação do pedido de redução dos honorários advocatícios, sem efeito infringente (fls.335/336); interposto Recurso Especial pelo requerido/apelado este foi conhecido parcialmente e na extensão, provido para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que julgue as apelações como entender de direito, afastada a incidência da Legislação Consumerista”, (fls. 394).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÕES ORAIS
USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS VALTER FERREIRA DA SILVA - OAB/MT No 24443 E EDSON RITTER - OAB/MT No 15.465.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Clovis Pereira ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em face de Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário – ABTRAN, alegando, em apartada síntese que, possuía com a requerida seguro veicular e no dia 30/04/2014 sofreu acidente gerando prejuízos materiais, razão pela qual requer indenização pelos danos materiais sofridos, danos morais e lucros cessantes.

Relatou que sempre pagou as mensalidades em dia, todavia, devido as dificuldades financeiras, atrasou o pagamento da mensalidade do mês de abril/2014, com vencimento em 06/04/2014, e, possuindo o valor da parcela, solicitou e foi prontamente atendido pela requerida com a emissão de outro boleto com vencimento em 30/04/2014, efetuando o pagamento no mesmo dia, ou seja, no dia da ocorrência do sinistro (30/04/2014).

Diante disso, requereu indenização por materiais sofridos em razão do acidente, lucros cessantes no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) mensais até a cessação dos fatos geradores e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 186.600,00 (cento e oitenta e seis mil e seiscentos reais).

Em contestação, a requerida/apelada Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário – ABTRAN aduziu, preliminarmente, falta de interesse processual, falta de condição da ação e litigância de má-fé. No mérito, aduziu que o autor não pagou as mensalidades em dia, restando, automaticamente, excluído de usufruir dos benefícios, pugnando pela improcedência da ação.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, integrada pela decisão dos aclaratórios, conforme extratos (fls.185/185-v e fls.214/214-v):

“Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto no art.269 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o requerido a pagar ao autor indenização pelos danos materiais que restarem comprovados nos autos, apurados em liquidação de sentença, e indenização por lucros cessantes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atualizados com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.
Declaro extinto o processo com julgamento do mérito.
Tendo o autor descaído em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação”.

E, da decisão dos Embargos de Declaração fls.214/214-v:

“(...). Com essas considerações, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, fazendo constar da sentença que o requerido deverá indenizar o autor por lucros cessantes no valor de R$ 10.000,00 por mês, da data do acidente até a data do conserto do caminhão, tendo em vista que o requerente ficou sem seu objeto de trabalho. Acerca dos juros e correção monetária já foram analisados na sentença.
Quanto a antecipação de tutela, presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: periculum in mora e fumus boni juris. Defiro a liminar, a fim de que a requerida cumpra com o seguro contratado, conforme regimento interno de fls.54/80, reparando o veículo do autor”

A Apelante não se conforma com o decisum. Defende, preliminarmente, a falta de interesse processual aos argumentos que não é, em hipótese alguma seguradora e, sim, uma associação de ajuda mútua, sem fins lucrativos, trazendo consequências e responsabilidades civis distintas entre si.

Destaca a adesão à proteção veicular oferecida a seus associados não se caracteriza como contrato de seguro, de modo que não se aplica a SUSEP no.269/2004.

Alega que o autor/apelado juntou aos autos, declaração de ciência das regras e formas de acesso aos benefícios associativos e que, sua inadimplência na quitação de qualquer obrigação associativa o excluiria automaticamente do acesso a qualquer benefício

Defende ainda a falta de condição de ação, fundamentada no art.1.022 do CC, visto que o apelado reconhece a inadimplência. No mérito, alega que o autor/apelado conhece da situação “sine qua non” de estar com os pagamentos em dia para usufruir os benefícios, fraudou o boletim de ocorrência para que pudesse ter o prejuízo rateado com todos os associados, conforme apurado em Sindicância.

Relativamente aos lucros cessantes, afirma que não restam comprovados; alternativamente, suscita a minoração dos honorários advocatícios.

Após o provimento dos embargos de declaração, o apelante apresentou complementação à apelação, pugnando pela exclusão da condenação de indenização pelos danos materiais que seriam apurados em liquidação de sentença alegando não existir obrigação legal; que seja excluído o valor da condenação por lucro cessante aos fundamentos de que não restou comprovado, apenas declarado pelo apelado como renda mensal a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).

Pois bem.

Cinge a controvérsia ao atraso no pagamento da parcela do contrato e a incidência da cláusula contratual que estabelece a suspensão dos benefícios.

De início registro que as preliminares de falta de interesse processual e falta de condições da ação suscitadas pela Apelante Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário - ABTRAN, se confundem com o mérito, razão pela qual serão com ele analisadas.

“Ab initio”, registro, ainda, que não há falar em aplicação do código de defesa do consumidor a espécie, eis que, cuida-se a Apelante de associação de proteção veicular e difere tecnicamente da contratação de seguros por seguradoras, ou seja, trata-se de contrato de ajuda mútua na modalidade de autogestão, sendo certo que, consoante pacífica jurisprudência do STJ “não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.” (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016)

Entretanto, no que se refere à abusividade das cláusulas do contrato, destaco que a sua análise independe da existência de relação de consumo, pois é possível a intervenção judicial nos contratos quando evidenciada cláusulas abusivas que venham caracterizar lesão ou desequilíbrio na relação contratual, do princípio da função social do contrato da probidade e da boa-fé objetiva, como bem delineado nos artigos 421 e 422 do Código Civil de 2002:

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ”

Deste modo, o contrato não pode causar danos à parte contrária ou a terceiros, visto que, nos termos do Art. 187 do Código Civil “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Assim, verifica-se que o contrato objeto da presente impõe-se como contrato de adesão, eis que o tipo de serviço prestado pela associação apelante, sem fins lucrativos e de abrangência nacional (Capitulo VI, art. 39 – fls.68), impõe exclusões de cobertura, realiza vistorias nos veículos, possui oficinas credenciadas, etc.

Nesse contexto, relativamente à cobertura contratual de proteção veicular, a Apelante argumenta que “o apelado tinha pleno conhecimento que um dia havia ingressado como associado de uma associação e conhecia do regimento interno, que não mais fazia parte do quadro de associados da apelante, por estar em débitos, conforme reza o regimento interno acostado aos autos (...) verifica-se portanto, que é condição sine qua nom à propositura e a contratação da apólice de seguro, sob pena de não verificar o interesse processual“, fls. 199/200.

De fato, há previsão regulamentar de que: “A não quitação em dia das contribuições associativas resultará ao inadimplente a imediata suspensão dos direitos associativos e da utilização dos benefícios, além de sujeitar o associado às cominações legais previstas neste Regimento, quer seja a nível extrajudicial ou judicial, (fls. 60, art.5o.)”.

Entretanto, em que pese a redação do art.5o do contrato de adesão aqui discutido estipule “imediata suspensão dos direitos associativos e da utilização dos benefícios”, fato é que, observadas a boa fé e a função social dos contratos, disposto nos artigos 421 e 422 do Código Civil, a Associação Apelante tinha o dever ético de informar ao Associado/Autor acerca da suspensão do contrato e das consequências, observados o estabelecido no art.423 c/c 473 do Código Civil, in verbis:

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro” (Súmula 616 do STJ).

Esse entendimento do art.473 do CC bem ainda com o c.Superior Tribunal de Justiça, se aplicam, por analogia ao presente caso, visto que, não constam dos autos qualquer comunicação acerca do atraso no pagamento, e, ainda, ressai do conjunto probatório que a Apelante emitiu novo boleto para pagamento de onde, da descrição, extrai-se: “Manutenção Período: 01/04/2014 à 30/04/2014”, vencimento em 30/04/2014, qual o pagamento no valor de R$ 591,75 (quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) efetivou-se pelo Autor/apelado na mesma data, ou seja, 30.04.2014, fls. 84.

Assim, partindo-se da necessidade de notificar o aderente sobre o estado de inadimplência, veja-se que no caso específico isso não ocorreu e o pagamento se realizou porque a associação apelante emitiu novo boleto possibilitando ao autor o pagamento da mensalidade, fato incontroverso nos autos. Desse modo, não pode a apelante alegar que o autor era conhecedor da condição de inadimplência para imediata suspensão dos benefícios, quando emite novo boleto oportunizando pagamento, sem qualquer ressalva.

Diante desses apontamentos, especificamente para o caso concreto, transparece a irrazoabilidade da negativa de cobertura, devendo a Associação Apelante cumprir com o seguro contatado.

Escorreita a sentença nesse ponto.

Busca também a associação apelante a reforma da sentença para extirpar a condenação em lucros cessantes aos fundamentos de que não restou comprovado, apenas declarado pelo apelado, como renda mensal a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). Lado outro, o Autor/Recorrente, em sede de recuso adesivo, requer que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês, seja majorado para a importância de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) ao mês, fundamentando o pedido nas “informações anexadas às fls. 93/107”, fls. 266.

Tem-se que o lucro cessante é espécie de indenização na qual a parte tem direito de receber o que deixou de auferir, desde que demonstrado por meio de prova concreta e segura, cediço que lucros cessantes não se presumem. Ademais, a indenização deve ser medida pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil, sendo tal ônus do autor, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso, tal pedido, de lucro cessante, não pode ficar restrito a mera presunção e sim em fatos concretos. Exige que o lesado demonstre que deixou de perceber vantagem em razão do evento.

Pois bem. Verifico do documento colacionado às fls. 36 (Declaração de Hipossuficiência) que o autor declara que sua renda mensal é de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). Ademais, do recibo de Declaração de Imposto de Renda Exercício 2014 (fls.39/47) o autor/apelado comprovou o rendimento anual de R$ 39.002,56 (trinta e nove mil, dois reais e cinquenta e seis centavos), muito embora tenha afirmado que seus rendimentos líquidos mensais são de cerca de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) (fls.08).

O lucro cessante consiste na perda do ganho esperável, ou seja, na diminuição potencial do patrimônio da vítima, não podendo ser confundido com lucro hipotético ou remoto.

Ressalte-se que o apelante trouxe aos autos “ordens de carregamentos de seu veículo; declaração de empresa logística deste município, informando faturamento mensal de um veículo com as mesmas capacidades do sinistrado(...); planilhas de faturamento bruto de veículos de empresas idôneas (...) (fls.93/107); contudo, tais documentos não comprovam o faturamento/renda alegado pelo autor e que teriam sido interrompidos, em razão do sinistro e da negativa de cobertura do contrato, objeto da presente lide.

Cumpre ressaltar que, embora o autor não tenha comprovado nos autos o valor exato que percebia mensalmente com seu trabalho, incontroverso exercia atividade laborativa com o veículo sinistrado.

Dessa forma, mantenho a condenação por lucros cessantes fixada pelo juiz sentenciante, no entanto, o valor mensal deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando os rendimentos comprovados pelo autor nos documentos de fls.39/47.

Ainda em sede de recurso adesivo, pretende o recorrente o ressarcimento dos valores dispendidos com guincho, atualizados desde a data do dispêndio acrescidos de juros de 1% ao mês e, ainda, a condenação da requerida/apelante em indenização por danos morais.

No que se refere ao pedido de ressarcimento dos valores desembolsados com guincho, melhor sorte não socorre ao apelante.

O artigo 45, §único, alínea “g” do regimento interno da ABTRAN dispõe que (fls. 71):

“Artigo 45. O benefício denominado ASSISTÊNCIA 24 HORAS poderá ser promovido por empresa contratada pela ABTRAN, direcionado aos veículos Associados e que venham a se envolver em sinistros rodoviários, compreende o serviço de guincho, remoção e traslado para Veículo Associado envolvido em qualquer tipo de sinistro rodoviário, após a constatação que o mesmo não possa se deslocar até a Central de Reparos da ABTRAN ou outro ponto indicado por esta , para reparos necessários, sendo de alcance nacional o acionamento irrestrito.
Parágrafo único: São eventos que excluem o direito do serviço ASSISTÊNCIA 24 HORAS, para o Veículo Associado beneficiário: (...)
g) Assistências efetuadas ou solicitadas diretamente pelo condutor, associado ou autoridade pública, sem a prévia autorização da ABTRAN;(...) ”

Pelo disposto no art. 373 do CPC, verifica-se que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nesse ponto, o Autor/Recorrente não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, visto que não comprovou que solicitou assistência do serviço à Requerida/Apelada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, impende salientar que, em se tratando de mero descumprimento contratual, prevalece o entendimento de que, em regra, o inadimplemento deve ser resolvido na esfera patrimonial, já que as lesões usualmente se limitam aos danos emergentes, lucros cessantes, juros, multas etc.

A respeito da matéria, o STJ decidiu que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (REsp. 202.564/RJ).

E ainda, "cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito da personalidade" (REsp. 1.651.957/MG).

No caso dos autos, a despeito da resistência da ré em prestar os serviços de segurança e proteção veicular, não houve para o autor, como reflexo, nenhum constrangimento capaz de abalar sua moral. Ainda, não se vislumbra na atitude da Associação ilicitude geradora de indenização por danos morais.

Assim, os danos morais não restaram comprovados no caso concreto, pois não há comprovação de violação de atributos da personalidade do autor.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto por Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário – ABTRAN, tão somente para reformar a sentença quanto ao tópico referente ao lucro cessante, cujo o valor mensal deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando os rendimentos comprovados pelo autor nos documentos de fls.39/47 e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por Clovis Pereira. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em virtude de haver o juízo a quo arbitrado honorários sucumbenciais no percentual máximo determinado.

É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal convocada) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CLOVIS PEREIRA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO - ABTRAN.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR